Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011304-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ADELAR GONCALVES - CPF: 459.012.601-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL ANTONIO CARDOSO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SONIA SALETE CARDOSO RIBEIRO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011304-59.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Adelar Gonçalves.

Agravado:
Banco Bradesco Financiadora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreinte possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso
.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011304-59.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Adelar Gonçalves.

Agravado:
Banco Bradesco Financiadora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Adelar Gonçalves
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea,
nos autos
do cumprimento de sentença em ação declaratória de inexistência de dívida proposta em face do
Banco Bradesco Financiadora S.A
, que reduziu em 90% os valores a titulo de
astreinte
.

Inconformado, sustenta o agravante, a incorreção da decisão recorrida, uma vez que o agravado foi intimado da decisão que determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária, não cumprindo a ordem judicial.

Seguiu relatando que a pena de multa foi majorada até o limite de 60 dias-multa, o que resultou no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo em vista que a baixa do gravame apenas se deu após a prolação da sentença.

Alega que o valor apurado decorre do descumprimento da
astreintes
por longos anos e pontua que a redução é excessiva, e não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Informações coligidas no id n. 213912682.

Contraminuta coligida no Id n. 213432699, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011304-59.2024.8.11.0000 – Várzea Grande.

Agravante:
Adelar Gonçalves.

Agravado:
Banco Bradesco Financiadora S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e materiais.

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que reduziu a
astreintes
aplicada ao agravado pelo descumprimento da tutela de urgência concedida.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que
considerando a devolutividade restritiva dessa espécie recursal, tenho que o juiz singular agiu com o costumeiro acerto, isto porque
, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva,

vez que
a finalidade
astreintes
é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação,

não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Nada obstante, a multa cominatória deve ser arbitrada em valor adequado à obrigação imposta, vez que,
não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado,
até porque pode ter seu valor revisto a qualquer tempo, sempre que se mostrar desproporcional ou irrazoável, co
nforme dispõe o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC,
já que não faz coisa julgada.

Assim sendo, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

No caso em pauta, o valor da execução da multa aplicada, alcançou o patamar de R$ 118.103,63 (cento e dezoito mil cento e três reais e sessenta e três
centavos), cuja quantia representa mais de 10 (dez) vezes o dano moral arbitrado, o que se mostra em descompasso com as peculiaridades que envolvem a questão, merecendo, assim, redução, a fim de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE ASTREINTE
– FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REMICADE 300 MG SEM COBRANÇAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE –
POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para se abster de proceder à cobrança do medicamento REMICADE 300 MG fornecido ao agravado, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal,
de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (RAI n.

1022250-95.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 09.03.22 - negritei).

Nesse contexto, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparo o
decisum
hostilizado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024